Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMPRESA DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRESA BENEFICIÁRIA. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
1. A caracterização da pessoa jurídica como consumidora encontra óbice quase intransponível na aplicação da teoria finalista, segundo a qual a aquisição de bens ou a utilização de serviços por pessoa jurídica com a finalidade de implementar ou incrementar a sua atividade negocial não caracterizaria relação de consumo.
2. A teoria finalista aprofundada somente pode ser aplicada quando restar comprovada a vulnerabilidade da empresa contratante do serviço, ou seja, necessário que seja nítida a hipossuficiência técnica, econômica e jurídica em relação à outra parte.
3. A pessoa jurídica pode experimentar dano moral em situações que ensejem a violação de sua honra objetiva, isto é, em circunstâncias aptas a produzir abalo em seu nome, sua imagem e reputação frente ao mercado. Não havendo quaisquer circunstâncias que apontem tais situações, não há que se falar em danos morais compensáveis.
4. Não se desincumbindo o autor de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC), consistente na comprovação da conduta ilícita da empresa de telefonia, dano e nexo causal, não há que se falar em compensação por dano moral.
5. Constatada a irregularidade na conduta da empresa requerida, consistente na cobrança indevida por serviços que não haviam sido contratados, impõe-se a condenação à devolução dos valores indevidamente recebidos de maneira simples, quando não restar configurada a má-fé da prestadora de serviço.
6. Apelação conhecida e não provida.